Tribunal: TJSP
Processo: 2277275-46.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado consumado e tentado e associação criminosa armada – Pretensão de revogação da prisão preventiva por aduzida ilegalidade – Inocorrência – Liberdade provisória – Descabimento – Presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, não se cogita ilegalidade da prisão processual – Excesso de prazo na duração da prisão preventiva – Inocorrência –

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado consumado e tentado e associação criminosa armada – Pretensão de revogação da prisão preventiva por aduzida ilegalidade – Inocorrência – Liberdade provisória – Descabimento – Presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, não se cogita ilegalidade da prisão processual – Excesso de prazo na duração da prisão preventiva – Inocorrência – Peculiaridades do caso concreto que justificam a manutenção da constrição à liberdade de locomoção – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2277275-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
HELENI DE SOUZA XARRUA e Paciente ANDERSON PAIXÃO BERTOLDO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente a advogada, dra. Heleni de Souza Xarrua e usou da palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. César Dario Mariano da Silva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000
Impetrante: Heleni de Souza Xarrua
Paciente: Anderson Paixão Bertoldo
Corréus: Sérgio Eduardo de Castro, Marcos Antônio Roque, Juliano da Silva
Dias, Ricardo Alexandrino da Silva, Vlademir Francisco de Assis, Paulo Sérgio
Elídio, Fabiano Michel Galvão, Marcos Antônio Roque, Marcos Willians
Herbas Camacho, Júlio César Guedes de Moraes, Rodrigo de Brito Ubaldo,
Gelson Gomes, Marcos Paulo Ferreira Lustosa, Adriano Paulo da Costa,
Adriano Bezerra Messias, Eduardo Alexandre da Silva, Rodrigo Musseli Teles
da Silva, Henrique Daniel dos Santos, Fernanda Vetori Maria e Gilson
Aparecido Gomes
Comarca: São Paulo
Voto no 22.580
HABEAS
CORPUS
–
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
POR
ADUZIDA
ILEGALIDADE
–
INOCORRÊNCIA
–
LIBERDADE
PROVISÓRIA
–
DESCABIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE
COGITA ILEGALIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL –
EXCESSO
DE
PRAZO
NA
DURAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA
CONSTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
Heleni de Souza Xarrua, em favor de ANDERSON PAIXÃO
BERTOLDO, com pedido liminar, apontando-se como autoridade
coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri Comarca de Jundiaí
(autos n° 0021049-39.2006.8.26.0309).
Consta da exordial que:
"O Paciente foi denunciado pelo Ministério Público
por ter, segundo a denúncia, praticado crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
3
previsto no artigo 121, do Código Penal, em razão
de fato ocorrido em 12 de maio de 2006. O Paciente
foi preso em 08 de agosto de 2006.
Em 22 de junho de 2009, foi concedida, em liminar,
a ordem de soltura do Paciente, por excesso de
prazo, nos autos do habeas corpus que recebeu o
número 0147629-66.2009.8.26.0000, cuja ordem foi
concedida pela 2a Câmara Criminal desse E.
Tribunal, por excesso de prazo, tendo sido expedido
alvará de soltura em favor seu favor. Em
julgamento, foi confirmada a liminar e foi concedida
a ordem para que o Paciente aguardasse o
julgamento do processo, em liberdade.
No entanto, em 04 de setembro de 2009, foi
prolatada a decisão de pronúncia.
Inadvertidamente, o MM. Juiz de Direito 'a quo',
mesmo havendo julgamento no habeas corpus que
concedia aos réus o direito de aguardar solto o
julgamento
do
processo,
decretou
a
prisão
preventiva de todos os acusados, inclusive do
Paciente.
A defesa, por sua vez, recorreu através de embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de declaração e o então relator do Habeas Corpus,
Desembargador
Ivan
Marques,
assim
se
pronunciou: 'o acórdão foi claro: em liberdade até o
julgamento [...]'.
Assim, ficou claro que o Paciente deverá aguardar o
julgamento do processo em liberdade.
Ocorre que, a D. Promotora de Justiça da Vara do
Juri de Jundiaí, requereu, em razão de que o
Paciente foi processado perante a Vara Criminal de
Cajamar, por uso de documento falso, processo em
que foi condenado a cumprir a pena de 02 (dois )
anos de detenção, substituída por multa, a
decretação da prisão preventiva, naqueles autos que
tramita perante a Vara do Juri de Jundiaí. O MM.
Juiz 'a quo' atendendo à solicitação do Ministério
Público decretou a prisão preventiva do Paciente e
assim justificou: 'Quanto ao pleito da decretação de
prisão cautelar processual em face dos acusados já
acima mencionados, observo que na sentença de
pronúncia
este
juízo
fundamentadamente
estabeleceu que todos os acusados deveriam
aguardar na prisão a realização do julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
5
plenário. Tal decisão foi revogada para alguns dos
acusados por força de ordens de habeas corpus que a
eles concedeu a liberdade provisória para soltos
aguardarem a realização do júri. ...Diante do
exposto e pelo mais que dos autos consta, defiro o
requerimento do Ministério Público (fls. 6545/6546
e 6581, e restauro a ordem cautelar contida na
decisão de pronúncia para o fim de decretar, como
decreto, a prisão preventiva dos corréus, Adriano
Paulo da Costa, Anderson Paixão Bertoldo e Gelson
Gomes, qualificados nos autos, expedindo-se em seu
desfaor os pertinentes mandados de prisão'.
Equivocado está o MM. Juiz 'a quo', uma vez que
não poderia restaurar um decreto de prisão
preventiva da decisão de pronúncia, já que era
irregular, pois a soltura do Paciente foi deferida, em
liminar em 22 de junho de 2009, dois meses e meio
antes da decisão de pronúncia. Tanto é verdade que,
na decisão que determinou, novamente, a soltura do
Paciente, em 09 de novembro de 2009, determinou a
expedição de cópias do acórdão e da decisão que
descumpriu para a E. Corregedoria Geral de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
6
para as providências necessárias. Ainda, conforme
decisão de 06 de novembro de 2009, o saudoso
Desembargador, Ivan Marques, decidiu, após a
decretação da prisão preventiva na decisão e
pronúncia que pronúncia não põe fim ao processo,
logo não poderia decretar a prisão preventiva.
Assim, não poderia o MM. Juiz 'a quo' restaurar
uma prisão preventiva que não existia na decisão de
pronúncia.
O decreto da prisão preventiva do Paciente, também
desobedece aquela proferida no habeas corpus, pois
não se trata de deferimento de liberdade provisória,
mas, sim revogação da prisão preventiva por
EXCESSO DE PRAZO. Essa liberdade não
necessita de requisitos da liberdade provisória, mas
apenas a irregularidade processual que deu causa ao
excesso de prazo.
Ademais, a justificativa de que o Paciente foi
condenado por uso de documento falso, não pode
prosperar pois já se encontra preso desde 2013 e essa
pena que é de 02 anos de detenção em regime aberto,
já foi cumprida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ocorre que, o Paciente alcançou o direito de
aguardar o julgamento do processo, em liberdade,
em razão do excesso de prazo reconhecido no habeas
corpus que tramitou pela 2a Câmara Criminal. Essa
a razão de seu inconformismo" (fls. 02/04).
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob a alegação de excesso de prazo na duração da custódia
cautelar.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual, ainda que mediante a imposição de medida cautelar
alternativa ao cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 142/148).
Informações prestadas pela Douta Autoridade
indicada como coatora a fls. 152/154.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 256/258, manifestando-se pela denegação da ordem.
Ação distribuída por prevenção ao habeas
corpus n° 0525348-17.2010.8.26.0000; 0118676-53.2013.8.26.0000;
2041339-12.2017.8.26.0000;
2080004-63.2018.8.26.0000;
2038958-60.2019.8.26.0000 e 2138357-62.2019.8.26.0000.
É o relatório.
A ordem não comporta concessão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Há que se reconhecer a legalidade da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente.
Muito
embora
a
prova
documental
preconstituída que instrui o feito indica que, de fato, o paciente
teve a sua prisão preventiva revogada ao longo da instrução
criminal por sua desnecessidade em 26 de outubro de 2.009, em
menos de um mês após a concessão da benesse, a saber, em 6 de
novembro de 2.009, o paciente foi novamente preso em flagrante
pela prática do crime tipificado no art. 304, combinado com art.
297,
caput, ambos do Código Penal, sendo, ao final,
definitivamente condenado por tal prática delitiva (cf. fl. 127,
item"3").
É cediço e conforme o entendimento pacífico
do C. Superior Tribunal de Justiça que a garantia da ordem
pública para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento
idôneo para a decretação e a manutenção da prisão preventiva,
quando há registro anterior de envolvimento em prática delitiva,
circunstância que revela a propensão do agente para a prática de
atividades ilícitas, demonstrando, em princípio e em tese, a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir (HC 249.653/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 11/04/2013).
E esta é a fundamentação exposta pela Douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Autoridade indicada como coatora por ocasião da decretação de
novo título prisional em desfavor do paciente, conforme se extrai
da análise do documento de fls. 129/130.
De fato, e nos termos da escorreita ponderação
tecida, "os acusados Adriano, Anderson e Gelson quebraram tal 'voto
de confiança' e descumprir um dos deveres que a eles foram imposto, no
sentido de não voltarem a delinquir. Como documentado nos autos,
todos os três incorreram em novas e graves infrações após a obtenção do
favor legal oriundo das ordens de habeas corpus" (fl. 130).
É o que basta à constatação da legalidade da
cautela decretada em desfavor do paciente.
Tampouco comporta concessão a ordem ao
argumento de que o r. decisum seria eivado de vício de
fundamentação.
Como é cediço, não é necessário que a decisão
que decreta a prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC
n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer no “equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
10
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante
de si” (cf. habeas corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12
de agosto de 2.015, V.U.).
E, neste particular, ainda que restassem
cabalmente demonstradas pela impetrante, as demais “condições
pessoais favoráveis do paciente não são garantidoras de eventual direito
de liberdade, quando outros elementos constantes nos autos
recomendam as suas custódias cautelares”. Neste sentido, confira-se:
STJ - Habeas Corpus no 49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do
STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ
29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-RELATOR: MIN. GILMAR
MENDES.
No remanescente, isto é, quanto ao alegado
excesso de prazo na duração da custódia cautelar, inexiste
ilegalidade a ser coibida.
“Em matéria de excesso de prazo na formação da
culpa, não há como tarifar prazo certo e definido,
porque cada caso deverá ser examinado em concreto,
em
função
de
suas
peculiaridades”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
11
(RJDTACrimSP, 3:188).
Conforme
precedentes
do
Col.
Superior
Tribunal de Justiça:
“É entendimento consolidado nos tribunais que os
prazos indicados na legislação processual penal para
a
conclusão
dos
atos
processuais
não
são
peremptórios, de modo que eventual demora no
término da instrução criminal deve ser aferida
levando-se em conta as peculiaridades do caso
concreto”
(HC
371.363/SP,
Rel.
Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017).
Das
informações
prestadas
pela
Douta
Autoridade efetivamente tida como coatora se extrai a seguinte
cronologia dos atos processuais, a partir da decisão de
pronúncia:
"O Paciente foi pronunciado em 04 de setembro de
2009 como incurso no artigo 121, parágrafo 2o,
incisos I e IV, combinado com o artigo 29, ambos o
Código Penal; no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I
e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo
29, todos do Código Penal; no artigo 288, parágrafo
único, do Código Penal, combinado com os artigos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
12
1o e seguintes da Lei no 9034/1995; nos artigos 12,
13 e 14 da Lei no 6368/76, tudo na forma do artigo
69 do Código Penal.
A decisão de pronúncia foi integralmente mantida
por venerando acórdão que transitou em julgado
para o Ministério Público aos 14.09.2009. Pediu a
representante do Ministério Público a restauração
da prisão preventiva de Gelson Gomes e outros
acusados, pois teriam praticado novas infrações
penais após a pronúncia. Por decisão datada de 03
de março de 2017, o magistrado titular da Vara
deferiu o pleito ministerial, por entender que na
sentença
de
pronúncia
este
juízo
fundamentadamente estabeleceu que todos os
acusados deveriam aguardar na prisão a realização
do julgamento plenário. Tal decisão foi revogada
para alguns dos acusados por força de ordens de
habeas corpus que a eles concederam o direito à
liberdade provisória, para soltos aguardarem a
realização do júri. Na mesma decisão do juízo de
primeira instância, em 03 de março de 2017,
constou que o favor concedido pelo Estado a
permitir que o réu pronunciado aguardasse seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
13
julgamento em liberdade estava condicionado ao
cumprimento de exigências e de deveres. Não se
trata de ordem absoluta, especialmente em caso de
homicídio doloso qualificado como tratado nos
autos. Comparou-se o instituto a um voto de
confiança outorgado ao acusado, que, honrando essa
confiança, assume, dentre outros, o compromisso de
não mais delinquir.
No caso vertente, como bem exposto pelo Ministério
Público, entendeu-se que os acusados Adriano,
Anderson e Gelson quebraram tal "voto de
confiança" e descumpriram um dos deveres que a
eles fora imposto, no sentido de não voltarem a
delinquir.
Como documentado nos autos, todos os três
incorreram em novas e graves infrações penais após
a obtenção do favor legal oriundo das ordens de
habeas corpus.
Nesse diapasão, como pleiteado pelo Parquet,
despontou necessária a restauração da ordem de
segregação cautelar contida na pronúncia no
sentido da prisão processual.
Destarte, restaurou-se a ordem cautelar contida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
14
decisão de pronúncia para o fim de decretar, como
decretada foi, a prisão preventiva dos corréus
Adriano Paulo da Costa, Anderson Paixão Bertoldo
e Gelson Gomes, qualificados nos autos, expedindo-
se em seu desfavor os pertinentes mandados de
prisão.
Determinou-se a reunião de todos os processos
desmembrados a este principal.
O ora paciente formulou novo pedido de revogação
da prisão preventiva, em fevereiro de 2018, e, por
decisão datada de 16 de março de 2018 o pedido foi
indeferido, observando que ele havia sido beneficiado
com a liberdade provisória, porém voltou a praticar
outras infrações penais. Em 25 de junho de 2018 o
réu Gelson Gomes requereu novamente a revogação
da prisão preventiva, argumentando que obteve
junto ao Supremo Tribunal Federal liminar em
habeas corpus para suspender, até o julgamento do
mérito,
a
execução
provisória
da
sentença
condenatória prolatada nos autos do processo no
0006465-54.2012 que tramita perante a 1a Vara
Criminal desta Comarca de Jundiaí, onde foi
condenado como incurso no artigo 157, parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
15
2o, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma dos
artigos 70, combinado com artigo 29, e do artigo
288, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena
de doze anos, três meses e dezoito dias de reclusão,
no regime inicial fechado, mais vinte e dois dias-
multa. Sustentou que foi aquele processo que
ensejou a segregação da sua liberdade neste feito e
discorreu sobre a inexistência de provas quanto à
sua participação nos fatos, salientando que se
encontra em circunstância diferenciada da qual
originou a medida cautelar. Após a manifestação do
Ministério Público, o pedido foi indeferido.
O paciente reiterou o pedido de revogação da prisão
preventiva, alegando fatos novos, por afirmar que
ficou comprovada a alteração processual, com fatos
novos do processo que desencadeou a prisão cautelar
nestes autos, bem como as circunstâncias pessoais
favoráveis do acusado. Juntou-se a folha de
antecedentes criminais do acusado Gelson Gomes, a
representante do Parquet manifestou-se nos autos
afirmando que, considerando não haver nenhum
fato novo a ser apreciado nos autos, reiterava a
manifestação anterior pelo indeferimento do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
16
O pedido foi indeferido, pois nenhum fato novo foi
trazido pela defesa. Além disso, o réu foi apontado
como autor de crime grave, homicídio qualificado
consumado e homicídio qualificado na forma
tentada, considerados hediondos pela legislação
penal, mais os crimes conexos descritos na
pronúncia.
Aos 12 de novembro de 2018, novo pedido de
revogação da prisão preventiva ou desmembramento
do feito foi protocolado pelo réu e indeferido pelo
juízo, após manifestação do Ministério Público, pois
ainda presentes as condições que ensejaram a
decretação da prisão preventiva. Decretou-se a
prisão preventiva porque o réu, estando a aguardar
o julgamento em plenário do presente processo em
liberdade provisória, voltou a praticar infrações
penais; situação esta inalterada pelo fato dele ter
obtido, em liminar de habeas corpus referente a
outro processo, o direito de aguardar em liberdade a
execução da sentença até o julgamento definitivo do
mérito.
Com fundamento no artigo 427 do Código de
Processo Penal, o MM. Juiz de Direito da Comarca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
17
de Jundiaí representou ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo o desaforamento do
julgamento de vários acusados da prática de crime
doloso contra a vida, justificando que a Comarca de
Jundiaí não está dotada de estrutura suficiente para
garantir aos acusados, aos jurados, às partes,
advogados e à sociedade local a segurança necessária
ao bom andamento dos trabalhos.
Em 24 de julho de 2019, a 2a Câmara de Direito
Criminal, por unanimidade, acolheu a representação
formulada, tendo em vista que foi bem justificada a
necessidade de o julgamento ser desaforado para a
comarca mais próxima, dotada de estrutura
suficiente para o desenvolvimento seguro dos
trabalhos de plenário de julgamento dos acusados,
integrantes, fato notório, da conhecida facção
criminosa autodenominada PCC. Diante de tais
circunstâncias, foi determinado, com fulcro no
artigo 428 do Código de Processo Penal, o
desaforamento do julgamento dos acusados a ser
realizado no 1o Tribunal do Júri desta Capital, uma
vez que somente na comarca da Capital, a mais
próxima do juízo representante, há estrutura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
18
adequada para a garantia do julgamento.
Em 24 de setembro de 2019, os presentes autos
foram remetidos para a Vara do Júri, Execução e
Infância e Juventude de Jundiaí, cujo MM. Juiz de
Direito, em 10 de outubro de 2019, determinou o
cumprimento do acórdão e a redistribuição do
presente feito para esta Comarca.
Por fim, no mesmo sentido que o magistrado a
Comarca de Jundiaí, entendo que a delonga para
realização do julgamento é plenamente justificável,
diante da complexidade dos fatos e número extenso
de
réus"
(fls.
226/230,
dos
autos
n°
242101-73.2019.8.26.0000).
Em consulta ao sistema mantido por esta Eg.
Corte, constata-se que os autos vieram remetidos a este Tribunal
para apreciação de incidente instaurado ex officio pela Douta
Autoridade indicada como coatora em 13 de junho de 2.019.
Em 15 de julho de 2.019, por decisão desta Eg.
2a Câmara de Direito Criminal, houve o acolhimento da
representação formulada pela Douta Autoridade outrora
indicada como coatora, com determinação de desaforamento do
julgamento do paciente para o 1o Tribunal do Júri da Comarca
da Capital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
19
E, conforme constou das informações prestadas pela Douta Autoridade tida como coatora
(notadamente o Juízo de Direito da 1a Vara do Júri da Capital),
ofertada nos autos do habeas corpus n° 242101-73.2019.8.26.0000, o
cumprimento da determinação exarada por este Eg. Tribunal de
Justiça para o célere julgamento do feito tem sido fielmente
observada.
Não se pode olvidar, contudo, que a delonga
no julgado do feito é plenamente justificada por sua
complexidade fática e pelo envolvimento de extenso número de
réus. Mais ainda, em exame aos autos n°
0021049-39.2006.8.26.0309, afere-se que em 9 de janeiro de 2.020
deu-se cumprimento ao quanto determinado pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus n° 552.631, sendo
os autos remetidos ao Juízo de origem, ante a anulação da
decisão de desaforamento.
À semelhança do corréu Gelson Gomes, o
paciente foi pronunciado em 2.009 pela prática de dos crimes de
homicídio qualificado na forma tentada e homicídio qualificado
consumado, entre outros crimes. A prisão processual foi
restabelecida em março de 2017 em razão do novo envolvimento
com a prática de crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
20
Até o início de 2019 o feito estava suspenso
aguardando a apreciação por este Eg. Tribunal de Justiça de
requerimentos defensivos, o que foi definitivamente solucionado
no início de 2019. Desde então o Juízo de origem tem envidado
todos os esforços para garantir o regular andamento do feito e
cumprimento dos atos processuais em prazos razoáveis, quando,
então, houve determinação de desaforamento do feito para, que
igualmente adotou providências para a preparação do julgamento.
Contudo, e em atendimento a pleito defensivo,
o desaforamento foi anulado pelo Col. Superior Tribunal de
Justiça.
Ao que se afere, não há inércia ou contribuição
de Autoridade sujeita à competência originária deste Eg.
Tribunal para atraso na marcha processual, sendo que seu
prolongamento,
repita-se,
ocorreu
em
razão
dos
questionamentos apresentados pela defesa.
Não fosse isso suficiente, verifica-se que
demora também se justifica em função das particularidades do
caso concreto em que há inúmeros acusados, todos com
advogados distintos, com a impetração de incontáveis habeas
corpus junto aos tribunais superiores, diversos desmembramentos
e incidentes processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277275-46.2019.8.26.0000 -Voto no
21
Por todas estas razões, não se constata
qualquer desídia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério
Público para a célere entrega da prestação jurisdicional, razão
pela qual há que se manter a prisão preventiva decretada em
desfavor do paciente que praticou novo delito doloso quando
outrora beneficiado com a liberdade provisória.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR